Tribunal: TJMT
Processo: 0002140-93.2014.8.11.0079
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002140-93.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), L. XAVIER ROSA - COMERCIO - ME - CNPJ: 06.787.028/0001-05 (APELADO), ADRIANO RADUAN - CPF: 568.497.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

Se foi observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
,
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, M.M. juíza
Janaína Cristina de Almeida
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002140-93.2014.8.11.0079
(Código 35493)
movida em face
L. XAVIER ROSA - COMÉRCIO - ME
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que houve
error in procedendo
, uma vez que a intimação para dar prosseguimento ao feito foi realizada por meio da publicação no DJE n o 9561, o que afronta o art. 183, §3 do CPC.

Assevera também que a intimação pessoal também é nula, uma vez que o Procurador do Município deveria ser intimado anteriormente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve citação da executada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
L. XAVIER ROSA - COMÉRCIO - ME,

visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 2.427,43 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais, quarenta e três centavos).

No presente caso, em 23/07/2015 foi intimado o Fisco, por meio do diário oficial, para manifestar-se nos autos e requerer o que for de direito, permanecendo inerte conforme certidão de 02/02/2016 – id. 2236600 -.

Posteriormente, o Apelante foi intimado pessoalmente, nos termos do art.

485, § 1o, do CPC, mantendo-se inerte, conforme certidão no id. 2236630 -.

Em 14/02/2017 o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
,
com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

É certo que o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que
“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

No caso, o Apelante foi intimado pessoalmente, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC – id. 2236624 -, cumprindo a exigência estabelecida.

Portanto, ao ser devidamente intimada a parte apelante para promover o andamento do feito, e não atender ao chamado judicial, a extinção é a medida que se impõe.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos nos II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.
(N.U 0016091-61.2016.8.11.0055, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (destaquei)

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA

0024943-73.2015.8.11.0002APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: TOMIO & CIA LTDA - ME DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOE M E N T AAPELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARADO POR MAIS DE 30 DIAS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DA LIDE - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1o, do CPC.
(N.U 0024943-73.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE No 14/2016-CGJ -

INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias). Está correta a extinção do processo por abandono da causa na hipótese em que efetivada a intimação pessoal do exequente e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma.
(N.U 0057612-96.2014.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018) (destaquei)

No tocante a nulidade da primeira intimação que ocorreu por meio do diário Oficial – id. 2236292 – para que fosse dado andamento ao processo, é certo que, embora não realizada por meio de remessa dos autos ou intimação pessoal, não foi alegada sua nulidade na primeira ocasião, bem como demonstrado seu prejuízo, razão pela qual está preclusa
, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Portanto, como posteriormente o Apelante o foi intimado pessoalmente e não se manifestou, não há que se falar em nulidade da sentença.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – RETRATAÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

2 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu.

3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos.

(N.U 0008431-30.2006.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 31/01/2019)

Assim, os fundamentos formulados nas razões da apelação não merecem prosperar, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020